Tribunal: STF
Processo: RHC 270106
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Brenda Santos Melo Uchoa Pontes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.052.400/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT negou provimento ao recurso defensivo. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, não conheceu da impetração. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual manteve o entendimento anteriormente fixado. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Neste recurso (e-doc. 72), a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade devido à negativa indevida da substituição da pena, sob o fundamento de que a decisão estaria suficientemente motivada pela reincidência e pela anterior concessão de pena alternativa. Assevera, ainda, que a recorrente preenche a todos os requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa) e subjetivos para a substituição (reincidente genérica e benefício anterior decorrente de condenação anterior por tráfico privilegiado).
Requer, ao final, a correção do constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a consequente aplicação do art. 44, § 3º, do Código Penal - CP.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E EXISTENCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DEMONSTRANDO QUE A MEDIDA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prevê o § 3º do art. 44 do Código Penal. Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos. Precedentes. 
2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 49)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O recurso não merece prosperar.
Afinal, a agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 490/495):
(...)
Com efeito, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local destacou que a substituição não seria socialmente recomendável na espécie, tendo em vista a anterior concessão de medidas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade, providência que se revelou insuficiente para dissuadir a paciente de praticar novos delitos. 
(...)
Com efeito, tal como consta da decisão agravada, a simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prevê o § 3º do art. 44 do Código Penal, in verbis: Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos.“ (e-doc. 49, p. 2-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de motivação concreta demonstrando que a medida não seria socialmente recomendável. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 

Por fim, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi suficientemente justificada, uma vez que, além da reincidência genérica da recorrente, se constata a ocorrência de concessão anterior de medidas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade.
Assim, destacou o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto:

“Com efeito, tal como consta da decisão agravada, a simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prevê o § 3º do art. 44 do Código Penal, in verbis: Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos.” (e-doc. 49, p. 7)

Consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 

“HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014). (Grifos nossos).

No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente